Tribunal: TJPA
Processo: 0815199-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815199-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JULIO TADEU RODRIGUES BARBAGELATA, EMANUEL MELO BARBAGELATA, VANIA REGINA MELO BARBAGELATA, CAMILA MELO BARBAGELATA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de erro material, omissão e erro de premissa. Efeitos infringentes e prequestionamento. Parcial acolhimento para correção de erro material. Rejeição dos demais pontos.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por herdeiros do exequente em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde (CASSI), reduzindo multa cominatória por atraso no fornecimento de medicamento, de R$ 104.304,42 para R$ 50.000,00, à luz da boa-fé da executada e da ausência de dano relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) se houve erro material na indicação do valor da multa originariamente fixada;
(ii) se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre critérios para modulação de astreintes;
(iii) se o acórdão incorreu em erro de premissa ao reduzir a multa, com violação de entendimento consolidado no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificou-se a existência de erro material, pois o acórdão embargado mencionou valor de R$ 104.304,42 como fixação originária da multa, quando esta foi estipulada em R$ 15.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00.
4. Inexistente a alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 706 e precedentes correlatos, devidamente analisados na fundamentação do acórdão.
5. A suposta divergência interpretativa quanto à proporcionalidade da multa não configura erro de premissa, mas inconformismo com a valoração jurídica atribuída ao caso concreto, o que não autoriza efeitos infringentes.
6. Reconhece-se, apenas para fins de prequestionamento, a discussão dos arts. 497, 537, § 1º, I, e 1.022 do CPC, bem como dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material.

Tese de julgamento:

A correção de equívoco aritmético no acórdão, quanto ao valor originalmente fixado da multa cominatória, é admissível por meio de embargos de declaração.

A discordância com a interpretação jurídica adotada pelo julgado não configura erro de premissa.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pode ser admitido mesmo quando não acolhidos os embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 497, 537, § 1º, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706); AgInt no REsp 1.733.695/SC; REsp 1.714.990/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0815199-28.2024.8.14.0000, interpostos por JULIO TADEU RODRIGUES BARBAGELATA e OUTROS, em face do acórdão proferido nos autos acima referidos.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e
dar-lhes parcial provimento
, unicamente para
corrigir erro material
constante do acórdão embargado, mantendo-se
íntegro o resultado do julgamento anterior
, nos termos do relatório e voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por JULIO TADEU RODRIGUES BARBAGELATA e outros em face do acórdão proferido no ID nº 26442277, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, para reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) arbitrada em razão do descumprimento parcial de tutela de urgência, de R$ 104.304,42 para R$ 50.000,00.

A parte embargante sustenta, nas razões recursais lançadas ao ID nº 26737186: (i) a ocorrência de erro material, ao consignar no acórdão que a multa originalmente fixada alcançava o montante de R$ 104.304,42, quando, em verdade, era de R$ 15.000,00 por dia, limitada ao total de R$ 100.000,00; (ii) a existência de erro de premissa, uma vez que a decisão teria desconsiderado o critério de proporcionalidade entre o valor diário da multa e a expressão econômica da obrigação; (iii) omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao REsp 1.714.990/MG e ao REsp 1.354.913/TO, que, segundo os embargantes, fundamentam a inaplicabilidade da redução em hipóteses como a dos autos; e (iv) pleiteiam, ademais, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com vistas ao restabelecimento integral do valor das astreintes anteriormente arbitradas, bem como a manifestação explícita para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, notadamente os artigos 497, 537, § 1º, do CPC, e princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões apresentadas no ID nº 27000864, a embargada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, sustenta: (i) a ausência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente por se tratar de decisão devidamente fundamentada, coerente e clara; (ii) que os embargos consistem em mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda; e (iii) pugna pela rejeição dos aclaratórios, com manutenção integral dos termos do acórdão.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação de supostos vícios no acórdão prolatado no ID nº 26442277, notadamente quanto à alegada ocorrência de erro material e erro de premissa, bem como à existência de omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo igualmente requerido o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Acolho inicialmente a alegação de erro material no que se refere à quantificação da multa cominatória fixada na origem. De fato, consta do acórdão embargado a menção de que a astreinte havia alcançado o valor de R$ 104.304,42, quando os elementos constantes dos autos apontam que a fixação originária foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme narrado nos embargos e não impugnado de forma específica nas contrarrazões. Trata-se, portanto, de equívoco aritmético, corrigível nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

No entanto, a suposta
omissão
quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se verifica. O acórdão embargado expressamente invocou e aplicou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 706 do STJ (REsp 1.333.988/SP), o qual reconhece a possibilidade de modificação das astreintes diante de circunstâncias fáticas supervenientes que demonstrem sua desproporcionalidade, notadamente em hipóteses de boa-fé do devedor, ausência de prejuízo relevante e valor modesto da obrigação principal.

Cumpre salientar que o acórdão também citou precedentes atualizados da jurisprudência do STJ (v.g., AgInt no REsp 1.733.695/SC), além de precedentes dos tribunais estaduais, demonstrando coerência e alinhamento com o entendimento jurisprudencial dominante. Portanto, não há omissão ou obscuridade a suprir nesse ponto.

Quanto ao alegado erro de premissa, o que os embargantes denominam como tal configura, na realidade, mero inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos do caso concreto, pretensão que extrapola os limites da via integrativa dos embargos de declaração. Como é cediço, o erro de premissa — enquanto vício apto a ensejar efeitos modificativos nos embargos declaratórios — exige a demonstração de que o julgado partiu de fato inexistente ou premissa equivocada sobre os autos, o que não ocorreu na hipótese vertente.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de descumprimento parcial da obrigação de fazer, por atraso de cinco dias na entrega do medicamento STIVARGA (regorafenibe), mas ponderou que o fato decorreu de força externa (indisponibilidade do produto pelo fornecedor), inexistindo má-fé ou dano clínico relevante. Diante disso, procedeu à modulação da multa, reduzindo-a a R$ 50.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 537, § 1º, I, do CPC.

Transcrevo o referido dispositivo legal:

Art. 537, § 1º, I, do CPC:

"O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I – se tornou insuficiente ou excessiva;"

Portanto, ausente qualquer premissa fática errônea, não há falar em erro de julgamento, tampouco em vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento, ainda que os embargos não comportem acolhimento para fins modificativos, admite-se o registro expresso dos dispositivos legais apontados pelos embargantes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente para viabilizar eventual interposição de recurso especial. Nesse sentido, registro a invocação dos arts. 1.022, 497 e 537 do CPC/2015, bem como dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
acolhimento parcial dos embargos de declaração
,
exclusivamente para correção do erro material
constante do acórdão, para constar que o valor da multa originalmente fixada foi de R$ 15.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento, com rejeição das demais alegações.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/07/2025